Tribunal: TJMT
Processo: 0013130-63.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0013130-63.2014.8.11.0041
RECORRENTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
RECORRIDOS: ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA e HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de ambas as partes, conforme ementa adiante destacada (ID 92298154):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA “EXTRA PETITA” – NULIDADE PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO PEDIDO – DISPONIBILIZAÇÃO DE MORADIA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, ULTRAPASSANDO PERÍODO DE TOLERÂNCIA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DOS LUCROS CESSANTES (ALUGUEL) EM VALOR DO MERCADO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DIVERSOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS NO IMÓVEL E QUE SE AGRAVARAM COMO TEMPO, APONTADOS NO LAUDO PERICIAL - SENTENÇA QUE NÃO ARROLA TODOS – DEVER DE REPAROS/TROCAS – INDENIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PERÍCIA EXTRAJUDICIAL – NÃO CABIMENTO – CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS CONSUMIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – RESTITUIÇÃO DE JUROS COBRADOS NO ÚLTIMO PAGAMENTO QUE ESTAVA VINCULADO COM A ENTREGA DO “HABILITE-SE”/CHAVES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CULPA DOS ADQUIRENTES – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificado que a sentença deu acolhimento a pedido diverso do pretendido, deve-se proceder à adequação da condenação aos exatos termos dos pedidos propostos e não a nulidade da sentença.
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
O atraso na entrega do imóvel e, quando da entrega, diversos vícios foram surgindo, aparentes e principalmente construtivos ocultos. Diante de transtorno experimentado pela família no caso concreto, resta evidente que a falha na prestação do serviço ocasionou dissabores que ultrapassam a normalidade da vida cotidiana; portanto, mostra-se devida a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.
O laudo pericial, também o perito em audiência, foi extremamente minucioso e apurou um a um os vícios apontados na inicial, dentre outros vício ocultos e outros que foram se agravando, consignando que não decorriam de falta de manutenção do autor e, sim de falhas construtivas, inobservância de normas específica, material de baixa qualidade, e que não correspondem com memorial, configurando a responsabilidade do réu em reparar.
A jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que “cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art.20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado” (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016).
Considerando, de um lado, que os adquirentes não pode ser prejudicados por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, segundo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça “a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014)
Embora no tema 971, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a tese pela possibilidade de inversão da multa contratual em favor dos adquirentes, de outro lado, a Segunda Seção, igualmente em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema/STJ n. 970).
Portanto, na prática, não há possibilidade de cumulação da multa com lucros cessantes.
Não poder a ré exigir que a autora realizasse o pagamento da última contraprestação, muito menos acrescentasse juros sobre esta, sendo que, até então, estava em mora quanto à entrega do imóvel e o fornecimento da documentação.
(TJMT, ApCiv no 0013130-63.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Sebastião Barbosa de Farias, Julgado em 19.05.2021).
Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. O recurso das partes recorridas foram parcialmente acolhidos, para prestar esclarecimentos necessários, sanar omissão e corrigir erro material. Já os aclaratórios da parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 88282963.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o inciso IV, do Código de Processo Civil, e aos artigos 186, 188, 189, 408, 421, 422 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial argumentado, em síntese:
O órgão fracionário recorrido "não aclarou o ponto conflitante entre os fatos narrados no processo e a prova produzida, insistindo na assertiva equivocada de que o HABITE -SE fora expedido em 04/01/2013, mesmo diante de documento robusto (o próprio HABITE-SE juntado na apelação, que datava de 27/06/2012" (ID 91342960 pág.13)
Nesta perspectiva, assevera que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, já que o habite-se foi expedido em 27.06.2012 dentro do limite de tolerância previsto contratualmente, consoante documento anexo em sede de apelação.
Ressalta que, embora pactuado que a imissão na posse do imóvel somente ocorreria após adimplemento do preço, as partes recorridas quitaram seu débito apenas em 22.05.2013, muito tempo após a expedição do habite-se. Ainda assim, as chaves lhes foram entregues em 04.01.2013, o que demonstra a boa-fé da parte recorrente ao entregar o imóvel antes mesmo do pagamento integral do preço.
Diante de todo este cenário assevera inexistir ato ilícito passível de indenização por lucros cessantes, danos morais e pagamento de multa contratual.
Recurso tempestivo e preparado (ID'S 91513994 e 91493983).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 94367970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, embora o acordão tenha afastado a aplicação do Tema 971/STJ à espécie, tal fato não foi impugnado pela parte sucumbente, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, inciso II, e 489, § 1o, IV, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, e 489 § 1o, IV, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a ponto que poderia infirmar a decisão recorrida, em especial quanto ao documento novo acostado em sede de apelação que comprova, de forma inexorável, que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, premissa esta que, derruída, ensejaria destino diverso a este feito.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, se manifestou quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 77508988):
Em que pese as alegações da Embargante, de omissão quanto à juntada do documento novo, que é o “Habite-se”, não há o vício apontado.
Embora se admita a juntada de novos documentos, estes devem ter a finalidade de comprovar fatos anteriormente alegados, o que não se verifica no caso.
A Embargante requereu a juntada dos documentos poucas horas antes da realização da sessão, ratificou na sessão de julgamento; contudo, invocando tese que se trata de inovação recursal, de que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância, o que é totalmente contrário a história que, até então vinha contando e as teses defendidas.
Cito alguns trechos da contestação, para exemplificar.
“No presente caso Excelência, utilizando-se a tolerância concedida no contrato, a obra deveria ser entregue no final de julho de 2021, sendo extrapolado tão somente menos de 06 (seis) meses entre o prazo de tolerância previsto no contrato e a data efetiva de entrega”.
“Portanto, como confessado pelos requerentes em sua exordial e como narrado acima, o requerido quitou com toda a sua obrigação, entregando o imóvel pronto e acabado, ainda que tenha feito fora dos prazos estipulados, não cabendo assim que recair sobre ele a cláusula penal estipulada no contrato.”
“Os Cartórios de Registo de Imóveis também tiveram culpa. (...)
(...)
Como se vê, o atraso na entrega do imóvel não se deu por culpa ou vontade da reclamada, mas tão somente por culpa de terceiro, caso fortuito, e por situações alheias ao controle e à vontade de reclamada”.
Além disso, não se trata de documento novo, eis que consta a data da sua expedição em 28/06/2.012 e só foi requerida sua juntada em 2.020.
Se não bastasse, sequer a tese recursal envolvendo inexistência de atraso foi conhecida, no recurso. Conforme se depreende, foi registrado que não havia qualquer impugnação aos fundamentos da sentença.
(...)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
3 -Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 186, 188, 189, 408, 421, 422 e 927 do Código Civil a parte recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito passível de indenização, em especial por conta do documento novo, acostado na apelação, que comprova a inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, num primeiro momento, fundamentou, quando do julgamento dos embargos de declaração que “(...) Embora se admita a juntada de novos documentos, estes devem ter a finalidade de comprovar fatos anteriormente alegados, o que não se verifica no caso. A Embargante requereu a juntada dos documentos poucas horas antes da realização da sessão, (...)invocando tese que se trata de inovação recursal, de que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância, o que é totalmente contrário a história que, até então vinha contando e as teses defendidas. (...) Além disso, não se trata de documento novo, eis que consta a data da sua expedição em 28/06/2.012 e só foi requerida sua juntada em 2.020.
Por outro lado, decidiu-se ainda, que as indenizações deferidas não se deram exclusivamente por conta do controverso atraso de seis meses para a entrega da unidade imobiliária.
O órgão fracionário recorrido, em minucioso e longo aresto, entendeu que a pretensão das partes recorridas era procedente também pela existência de diversos vícios na construção do imóvel, consoante destacado por perito judicial, que não foram sanados.
Vejamos os trechos do acordão, para melhor elucidação:
Aliás, restou apurado, em audiência, que a compra do imóvel, que era um sonho, se transformou num verdadeiro pesadelo; tiveram que morar na casa de parentes, quase o casamento teve fim, fora a profunda decepção e revolta, ao comprar uma cobertura, investir em moveis, decoração e encontrar diversos problemas na construção, que até hoje não foram solucionados.
No entanto, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento, reeditando a tese de que o documento novo anexado em sede de apelação comprova a inexistência de ato ilícito, deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, que, para além do atraso constatado, as indenizações por danos morais e materiais se mantiveram devido aos inúmeros vícios de construção constatados no imóvel.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça